Tribunal: TJMT
Processo: 0000471-56.2012.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.
0000471-56.2012.811.0020
RECORRENTE: MARCELO BORGES RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49396458) interposto por GILMAR MARCELO BORGES RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 47420479):
“APELAÇÃO CRIMINAL – VEREDITO CONDENATÓRIO –TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES – PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DOS HERDEIROS DA VÍTIMA – 1.RECURSO MINISTERIAL: REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE EXASPERAR A PENA BASE, QUANTO A TRÊS VETORES JUDICIAIS DO ART.59 – INVIABILIDADE – VETOR CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE NÃO DESBORDA AO ORDINÁRIO DO TIPO, A PONTO DE AUTORIZAR A ELEVAÇÃO DA PENA PELO DESFAVORECIMENTO – VETOR MOTIVOS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR A NEGATIVAÇÃO DO REFERIDO VETOR POR ASPECTOS DE FATO QUE PODERIAM CONSISTIR EM AGRAVANTES OU QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO, SOB PENA DE, POR VIA INDIRETA, OCORRER O AGRAVAMENTO DE PENA POR FATO NÃO QUESITADO AO CONSELHO DE SENTENÇA – VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – DESCABIMENTO – VALORAÇÃO NEGATIVA REQUESTADA QUE SOMENTE AUTORIZA O AUMENTO DA PENA-BASE QUANDO EXTRAORDINÁRIAS AO DELITO – PENA-BASE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – 2. RECURSO DEFENSIVO: OBJETIVA A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA NO VALOR DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), MINORANDO-OS AO VALOR CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS – INVIABILIDADE – PEDIDO CONTIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA – ATENDIMENTO AO ARTIGO 387, IV, DO CPP – QUANTUM ESTABELECIDO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA A CAUSA – RECURSOS DESPROVIDOS NO SUCESSIVO. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal apenas quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado. No caso concreto, não há como considerar negativos a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias do delito, como requer o Ministério Público. Pena-base mantida. “[...]De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório [...]” [STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018] "Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade." (REsp 1.124.471/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1o/7/10).” (Ap 0000471-56.2012.811.0020, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2020, Publicado DJE em 30/06/2020)
Alega violação ao art. 387 do CPP e ao art. 93, IX, da CF, ao argumento de desproporcionalidade e inexistência de fundamento idôneo para a fixação do valor da indenização.
Recurso tempestivo (Id. 49769464).
Contrarrazões – Id. 50428975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar violação ao art. 387 do CPP, ao argumento, de desproporcionalidade no valor fixado para indenização, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, voltadas contra a sentença proferida pelo Juízo de origem, não impugnando especificamente os fundamentos constantes no aresto para a rejeição das teses apresentadas, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.
0000471-56.2012.811.0020
RECORRENTE: MARCELO BORGES RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 49396460) interposto por GILMAR MARCELO BORGES RODRIGUES, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 47420479):
“APELAÇÃO CRIMINAL – VEREDITO CONDENATÓRIO –TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES – PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DOS HERDEIROS DA VÍTIMA – 1.RECURSO MINISTERIAL: REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE EXASPERAR A PENA BASE, QUANTO A TRÊS VETORES JUDICIAIS DO ART.59 – INVIABILIDADE – VETOR CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE NÃO DESBORDA AO ORDINÁRIO DO TIPO, A PONTO DE AUTORIZAR A ELEVAÇÃO DA PENA PELO DESFAVORECIMENTO – VETOR MOTIVOS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR A NEGATIVAÇÃO DO REFERIDO VETOR POR ASPECTOS DE FATO QUE PODERIAM CONSISTIR EM AGRAVANTES OU QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO, SOB PENA DE, POR VIA INDIRETA, OCORRER O AGRAVAMENTO DE PENA POR FATO NÃO QUESITADO AO CONSELHO DE SENTENÇA – VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – DESCABIMENTO – VALORAÇÃO NEGATIVA REQUESTADA QUE SOMENTE AUTORIZA O AUMENTO DA PENA-BASE QUANDO EXTRAORDINÁRIAS AO DELITO – PENA-BASE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – 2. RECURSO DEFENSIVO: OBJETIVA A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA NO VALOR DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), MINORANDO-OS AO VALOR CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS – INVIABILIDADE – PEDIDO CONTIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA – ATENDIMENTO AO ARTIGO 387, IV, DO CPP – QUANTUM ESTABELECIDO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA A CAUSA – RECURSOS DESPROVIDOS NO SUCESSIVO. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal apenas quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado. No caso concreto, não há como considerar negativos a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias do delito, como requer o Ministério Público. Pena-base mantida. “[...]De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório [...]” [STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018] "Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade." (REsp 1.124.471/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1o/7/10).” (Ap 0000471-56.2012.811.0020, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2020, Publicado DJE em 30/06/2020)
Alega violação ao art. 93, IX, da CF, ao argumento de inexistência de fundamento idôneo para a fixação do valor da indenização.
Recurso tempestivo (Id. 49769450).
Contrarrazões – Id. 50428975.
É o relatório.
Decido.
Tema 339
No tocante à aventada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Recorrente defende falta de fundamentação idônea para a fixação do valor da indenização.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação a tal questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque o STF, no julgamento do AI 791292 QO-RG / PE (Tema 339), concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (destaquei)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que igualmente obsta o seguimento do recurso por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v